Tribunal: TJMT
Processo: 0000656-66.2010.8.11.0052
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000656-66.2010.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA CONCEICAO CACHOI - CPF: 346.844.171-15 (APELANTE), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANA GONZAGA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - ENUNCIADO 10/TCCR/TJMT - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, haja vista que nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria.

Enunciado Orientativo nº. 10/TCCR/TJMT: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a
palavra
firme e coerente da
vítima

assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

A pena-base fixada no mínimo legal denota ausência de interesse recursal nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
João Batista da Conceição Cachoi
, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, do Código Penal), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O inconformismo da defesa consiste na absolvição, ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar sua condenação, invocando, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente, requer a redução da pena imposta, considerando-se a primariedade e a boa conduta social do réu.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 157049682).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer encartado no Id. 158204155, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na tese de improcedência pela ausência de prova suficiente para a condenação para os crimes previstos no artigo 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, todos do Código Penal, (estupro de vulnerável com a causa de aumento devido ao fato de o acusado exercer autoridade sobre a vítima (avô).

Narra à denúncia:

“No dia 06 de fevereiro de 2010, no interior da residência localizada na Rua Seis de Setembro, n° 405, Casa 6, Cohab Cidrolândia, Lambari D’Oeste/MT, nesta Comarca de Rio Branco, o denunciado
JOÃO BATISTA DA CONCEICAO CACHOI, com consciência e vontade, praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal, consistente em passar a mão na vagina da vítima

Geovana Gonzaga da Silva
,
que à época contava com apenas 08 (oito) anos de idade.

Exsurge dos autos que na data dos fatos, a mãe da vítima, Sra. Flavia Antonielle Souza Silva, deixou-a na residência da avó, Eunice Souza da Silva, a qual é convivente do denunciado JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO CACHOI
.

Nesse viés, em determinado momento, quando Geovana encontrava-se sozinha no quarto, o denunciado adentrou no recinto, colocou a mão por dentro de sua calcinha e começou a passá-la na vagina da vítima.

E também, em datas não precisas nos autos, mas certo que antes ao dia 06 de fevereiro de 2010, no mesmo local já narrado, o DENUNCIADO praticou os atos já narrados na exordial e, ainda, passou suas mãos nos seios da vítima e realizou sucção nestes por pelo menos três vezes. (...)
”
(Id. 157049656)

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, no contexto destes autos, verifica-se que a materialidade do crime narrado na exordial acusatória restou demonstrada pelos seguintes documentos: pelo Boletim de Ocorrência (Id. 157049656, p. 28), Certidão de Nascimento da ofendida (Id. 157049656, p. 32) e pelo relatório policial (Id. 157049657, p. 13/15), bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Destaque-se que o laudo de exame de corpo delito e constatação de violência sexual concluiu que
“a pericianda não apresenta lesões físicas detectáveis no exame pericial realizado.”
(Id. 157049656, p. 21/24).

Aliás, acerca da comprovação da materialidade delitiva nos crimes sexuais que não deixam vestígios, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. LEGALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ.
ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA
.
PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ
. INOVAÇÃO QUANTO AO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. QUESTÃO QUE DEMANDA PROVA E CONTRADITÓRIO, INVIÁVEL DE SER SUSCITADA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3.
O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes
. 4. A tese de ausência de tipicidade da conduta, porquanto o réu não teria conhecimento da idade da vítima não foi suscitada durante o curso da instrução criminal ou no recurso de apelação. Inviável o acolhimento da pretensão quando já julgada a demanda, pela necessidade de efetivo contraditório a respeito do tema, mormente em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 5. É inviável a análise, no âmbito do recurso especial, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória, como a de ausência de provas de autoria. As provas dos autos foram apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). (destaquei)

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, tem-se que, apesar de sua negativa, não há como se extraírem dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante as duas etapas da instrução processual demonstra o cometimento do crime de estupro de vulnerável por parte dele.

Após detida análise dos autos, impossível passar despercebido que, segundo o depoimento da vítima, na fase policial, ainda com 7 anos de idade, Geovana Gonzaga da Silva, que sua mãe a deixou na residência da avó Anice, tendo em vista que esta teria que ir a cidade de Curvelândia, ocorre que no momento que sua avó estava no banheiro e a vítima se encontrava deitada na cama no quarto, JOÃO entrou no quarto onde estava e começou a passar a mão na sua vagina, para isso colocou a mão por dentro da calcinha e ao parar disse para não contar para ninguém e saiu do quarto.

Já no depoimento prestado em juízo, mesmo passados alguns anos, a ofendida Geovana, afirmou que rotineiramente ficava na casa da sua avó, e o acusado, constantemente, passava as mãos pelo seu corpo. Narrou que o réu se aproveitava dos momentos de distração da avó para realizar os atos, mencionando que os abusos consistiam em passar a mão em sua vagina e seios, e que o acusado a advertia para não contar à sua mãe. Relatou que nunca recebeu nada em troca da parte do acusado, e que, na época dos fatos, tinha 7 (sete) anos de idade. Afirmou que durante os abusos pedia para que o acusado parasse de passar a mão em seu corpo.

Em juízo, Flávia Antonielle Souza Silva, mãe da vítima, informou ter deixado sua filha na casa da avó no dia dos fatos, e, após buscá-la, a infante relatou que teria sido abusada pelo seu “avô”, dizendo que ele “mexeu em sua vagina”. Contou que, segundo a filha, no momento dos fatos, estava no quarto de hospedes e sua avó estava no banheiro, e, em dado momento, o acusado entrou no quarto onde ela estava e ficou alisando suas partes intimas. Relatou que a ofendida não falou que foram muitas vezes, mas, após
Geovana
ter ficado mais velha, ao conversarem, relatou que o acusado também passou a mão em seus seios, mas não soube precisar a quantidade de vezes. Afirmou, ainda, que nunca teve problema com sua mãe e padrasto.

Segundo a avó da vítima, no seu depoimento em juízo, como informante, Eunice Souza da Silva, convivente do réu, contou que não presenciou qualquer abuso por parte do acusado, asseverando que tem plena certeza de que ele não teria feito os fatos narrados pela vítima. Afirmou que Flávia (mãe da vítima) não aceita seu relacionamento com o réu, e talvez por isso tenha feito a denúncia.

O apelante, em juízo afirmou não ter abusado da vítima. Conta, que supostamente, usaram disso para tentar acabar com o seu relacionamento, pois, Flávia dizia que ele bebia. Relatou que nunca ficou sozinho perto da vítima e que não se recorda de Geovana ter dormido sozinha na casa e que sempre que a vítima estava lá sua mãe também estava.

Embora o réu tenha negado os fatos em Juízo, é pertinente destacar as divergências entre seu interrogatório em fase judicial, pois, relata que a vítima não pernoitava sem a companhia da sua genitora na casa, porém, Eunice, sua atual convivente, disse que, no dia dos fatos, a vítima pernoitou na casa sem a companhia da sua genitora. E, supostamente nesse dia, teriam ocorrido os fatos narrados em denúncia.

Como bem interpretado e registrado pelo magistrado
a quo
, em seu
decisum
, nota-se que:

“[...]
O depoimento de Geovana Gonzaga da Silva, em fase policial e judicial são robustos e claros ao afirmar, com detalhes, como ocorreram os atos praticados pelo réu. Mesmo se tratando de vítima que contava com apenas 7 (sete) anos há época dos fatos, notamos uma riqueza de detalhes semelhantes em ambas as fases (policial e judicial), dando assim, crédito em sua fala. De todo posto pela vítima, nota-se a configuração do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, haja vista que Geovana Gonzaga da Silva, à época dos fatos, era menor de 14 (catorze) anos.

A versão apresentada por JOÃO BATISTA, de que Flávia Antonielle teria feito à denúncia no intuito de acabar com seu relacionamento, destoa totalmente dos demais elementos constantes nos autos, demonstrando se tratar de uma tentativa desesperada de se livrar de responsabilização penal.”
[...]
(Id. 157049667)

Como se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser no caso destes autos.

Deveras, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o
Enunciado n. 10
acerca da matéria em debate, com a seguinte redação:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.”
(destaquei)

Outrossim, p
ara a configuração do tipo do estupro de vulnerável afigura-se prescindível a elementar da violência de fato ou mesmo a existência de conjunção carnal, bastando que o agente pratique ato libidinoso com menor de quatorze anos.

Segundo o dicionário Houaiss, a definição de libidinoso está relacionada ao prazer ou apetite sexual; que é por eles caracterizado ou que os sugere; voluptuoso, sensual.

No caso do tipo penal do art. 217-A,
caput
, do CP, nos termos da Lei n.º 12.015/2009, a prática de qualquer ato libidinoso é suficiente para a configuração do delito.

Nesse sentido, a conduta atribuída ao acusado é a prática de ato libidinoso consistente em passar a mão na vagina e realizar sucção nos seios da criança. Conduta que foi confirmada pela vítima em seu depoimento na delegacia há quase 11 (onze) anos atrás e reiterado em audiência atual.

Logo, não obstante o apelante negue a autoria delitiva, sua negativa se encontra isolada nestes autos. Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável é a medida mais acertada à hipótese, eis que não existem motivos para que seja acolhido o seu pedido absolutório com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal, confira-se,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - ARTIGO 217-A, C/C 61, II, “F”, C/C ARTIGO 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IMPOSSIBILIDADE - PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS - VIOLÊNCIA PRESUMIDA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP (MENORIDADE RELATIVA) – REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE 61, II, “F”, DO CP - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PELA CONTINUIDADE DELITIVA PARA 2/3 – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA QUANTO AO NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS - INCERTEZA QUE DEVE SER INTERPRETADA EM BENEFÍCIO DO RÉU – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES -
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito
.

“Ainda que assim não fosse, esta Corte Superior pacificou orientação quanto à impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao requerente (o revogado crime de atentado violento ao pudor, art. 214 do CP - atual estupro de vulnerável, art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos”. (RCD no AgRg no AREsp n. 1.221.939/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2020.)

(...)”

(N.U 0022670-87.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023). (destaquei)

No que tange ao pleito da defesa pelo reconhecimento da primariedade do réu e da excelente conduta social, quando da dosimetria da pena, registra-se a falta de interesse recursal do apelante em ver a pena-base reduzida ao mínimo legal, uma vez que o Juízo
a quo
não negativou qualquer circunstância judicial, nem exasperou a sanção inicial, fixando-a na cominação mínima de 8 anos de reclusão.

Não se verifica a presença de qualquer atenuante ou agravante na espécie, uma vez que na segunda fase da dosagem penal foi mantida
a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão.

No que concerne a terceira fase resta presente a causa de aumento previsto no artigo 226, II, do Código Penal. Pois, o acusado exercia autoridade sobre a vítima (avô), mesmo não sendo biológico, ainda sim, por afinidade, uma vez que o acusado convivia com sua avó biológica por longos anos, sendo assim, gozava da confiança da família em que a vítima se encontrava, sendo fixado a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023